Tribunal: TJDFT
Processo: 0702745-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702745-85.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A APELADO: DEUSDEDITH NUNES FEITOSA, TERESA LUISA GOMES ARAGAO FEITOSA D E S P A C H O Ciente dos memoriais apresentados no ID 28887933. Aguarde-se o julgamento do recurso, já incluído na pauta, conforme certidão de ID 28537994. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator